Tribunal: TJPA
Processo: 0026427-91.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026427-91.2010.8.14.0301

APELANTE: CENTRO NACIONAL DE NAVEGACAO TRANSATLANTICA

APELADO: PRATICAGEM DA BACIA AMAZONICA ORIENTAL S/S LTDA, UNIAO DOS PRATICOS DA B. AMAZ. ORIENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRATICAGEM – LEGITIMIDADE DO CENTRONAVE PARA ATUAR COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL DOS ARMADORES ESTRANGEIROS – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS - FIXAÇÃO DE PREÇO DE FORMA UNILATERAL – LEGALIDADE – NATUREZA PRIVADA – LIVRE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A INTERFERÊNCIA NA FIXAÇÃO DOS PREÇOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER ATO ILÍCITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL INDEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Da legitimidade Processual do CENTRONAVE:

1.1- Analisando detidamente os autos, observa-se, a partir da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Associados do Centro de Navegação Transatlântica – CNNT (ID Nº. 3668208), realizada em 17/08/2009, que os associados autorizaram a CENTRONAVE propor medidas administrativas e judiciais e requerer estudos e pareceres visando defesa dos seus interesses no caso das praticagens de Maranhão, Vitória e Paranaguá e, eventualmente, outras praticagens, nos termos do art. 18, item V, do Estatuto Social do Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT.

1.2-
As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, como no caso dos autos, têm legitimidade para representar seus filiados em juízo ou fora dele (art.
5.º
,
XXI
,
CF/88
), legitimidade essa também reconhecida em termos até mais amplos e precisos, cabendo a associação a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, inclusive em questões judiciais ou administrativas, nos termos do art. 8º, inciso III do CF.

1.3-
Ademais, em que pese a alegação de que o direito de associação em território brasileiro seja garantido apenas aos brasileiros e aos estrangeiros “residentes” no país, nos termos do art.
5º
, incisos
XVII
e
XXI
da
CF
, não sendo garantido aos estrangeiros não residentes, observa-se que a
Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XV, estabelece que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz podendo qualquer pessoa, nos termos da Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

1.4-Desta feita, em que pese, existirem restrições, na verdade, o que se objetiva é a maior equiparação possível entre nacionais e estrangeiros, a fim de evitar ato atentatório ao princípio da Igualdade.

E, não obstante as referidas normas jurídicas refiram-se literalmente a “estrangeiros residentes no País”, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento segundo o qual também os estrangeiros que estejam de passagem no território brasileiro gozam dos mesmos direitos reconhecidos aos brasileiros.

1.5-
Sendo assim, resta patente a legitimidade processual do Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT para atuar no polo ativo da demanda, na condição de substituto processual dos armadores estrangeiros a ele associados, ratificando a validade de sua atuação seja na esfera administrativa ou jurisdicional, entendimento, inclusive, adotado pela própria Marinha do Brasil, razão pela qual necessário se faz a reforma de parte do decisum referente a determinação de alteração do polo ativo da presente demanda, para manter a CENTRONAVE como legítima parte autora.

2-
Da Fixação do Preço pela Prestação do Serviço de Praticagem:

2.1-
Como se sabe, o
serviço de praticagem consiste em uma atividade essencial, que objetiva proporcionar a segurança necessária e assessorar os comandantes nos serviços de manobra das embarcações. Possui natureza privada, sendo de livre negociação, condicionando os práticos apenas ao cumprimento de requisitos previstos em lei.

2.2-A Lei 9.537/1997, ao dispor sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, entre outros, definiu o que vem a ser o serviço de praticagem (art. 12); assegurou o seu livre exercício (art. 13, § 3) e estabeleceu que tal serviço, considerado atividade essencial, deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem e, para isso, a autoridade marítima poderá fixar o preço do serviço em cada zona (art. 14).

2.3-Nessa esteira de raciocínio, a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei nº. 9.537/97 só pode conduzir à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é dada à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de praticagem, para que, justamente, não se cesse ou interrompa o regular andamento das atividades, como bem definiu a lei.

2.4-No presente caso, no entanto, conforme se depreende dos autos, não houve por parte da apelante, qualquer demonstração da excepcionalidade, apta a ensejar a fixação do preço pela autoridade marítima, ou até mesmo pelo Poder Judiciário.

2.5-Ressalta-se que o serviço de praticagem sequer restou interrompido pela ré, não tendo os armadores estrangeiros associados à autora sofrido qualquer prejuízo no tocante a interrupção e a essencialidade do serviço de praticagem prestado pela requerida, ora apelada.

2.6-Ora, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a própria ré não pode deixar de prestar o serviço justamente por ser essencial, sob pena de suspensão do certificado de habilitação dos profissionais responsáveis (práticos).

2.
7-In casu, pelo que se depreende, a ré entende que o valor devido seria aquele estabelecido na tabela formalizada perante o Sindicato das Agências Marítimas do Estado do Pará e Amapá (SINDAMPA), enquanto para a autora, ora apelante, por não existir mais acordo entre as partes, o valor do serviço deveria ser fixado pela autoridade marítima, e provisoriamente, o judiciário deveria fixar os valores com base em um contrato de 2002.

2.
8-A questão, portanto, conforme facilmente se verifica, é típica de livre negociação, em que a livre fixação de preços é da própria essência da livre iniciativa, sendo certo que, uma vez inexistindo vício ou irregularidade no preço estabelecido pela empresa ré, ou a excepcionalidade prevista em lei, qualquer controle prévio ou fixação de preços privados pelo Estado configura inconstitucionalidade patente, uma vez que a CF não admite como política pública regular o controle prévio de preços.

2.
9-Sendo assim, firma-se o entendimento que o preço fixado pela empresa ré, qual seja, o acordado pelo SINDAMPA não constitui qualquer ilegalidade apta a ensejar a reparação civil pleiteada ou até mesmo a fixação, pelo Poder Judiciário, de valores com base em um contrato firmado no ano de 2002.

2.
10-Ademais, pelo que se depreende do próprio acordo do Sindicato (SINDAMPA), o objetivo da transação é justamente a realização de praticagem de navios e de outras embarcações na navegações e nas manobras executadas dentro da Zona de Praticagem da Bacia Amazônica Oriental, bem como a fixação de remuneração e demais condições de realização dos serviços de praticagem para entendimento de toda a categoria envolvida, não podendo a ora recorrente, por discordar dos preços ali estabelecidos, movimentar o Judiciário para tão somente colocar em prática seus interesses ou ainda, pleitear uma intervenção do poder público na fixação do preço, sem que ao menos esteja caracterizada qualquer situação de excepcionalidade.

2.
11-Desta feita, no que concerne a alegação de ilegalidade de fixação de preço unilateral pela empresa ré, pela contraprestação do serviço de praticagem, não merece reparos a sentença ora vergastada, inexistindo qualquer ilicitude apta a ensejar a reparação civil, bem como a fixação de preços nos moldes pleiteado pela ora apelante.

3-
Dos Honorários Sucumbenciais:

3.1-
Analisando detidamente os autos, em que pese o caráter declaratório da presente demanda, observa-se que a recorrente ao pleitear a declaração de ilegalidade da fixação do preço estabelecido pela ré e requerer a fixação de novos valores com base em contrato firmado entre as partes, evidenciou o iminente e imediato proveito econômico pretendido.

3.
2-Ademais, mesmo nas ações de caráter eminentemente declaratório, é possível haver impacto econômico relevante. In casu, o valor atribuído à causa foi de R$ 160.434,15 (cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), valor este que correspondia à época ao valor do proveito econômico, tendo em vista que era exatamente a diferença do valor cobrado a maior considerando os preços acordados no contrato firmado entre as partes no ano de 2002.

3.3-Nesse particular, tendo a autora apontado o valor da causa e sendo possível verificar a correspondência entre este e a pretensão que se pretendia alcançar com o ajuizamento da demanda, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art.
85
do
CPC/2015
, sendo descabida a apreciação equitativa prevista no § 8º ou ainda a fixação com base no valor atualizada da causa.

3.4-Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, considerando o trabalho desenvolvido nos autos e a complexidade da demanda, bem como o tempo de tramitação dos autos - desde julho de 2010 -, considero razoável a
fixação
dos honorários em 20% sobre o valor do
proveito

econômico
, já considerada a atuação dos causídicos em sede recursal, nos termos do art. 85, inciso 11 do CPC.

3.5-Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada também no que concerne aos honorários sucumbenciais, devendo a fixação da verba observar o proveito econômico. Diante da sucumbência mínima da parte ré, deve a parte autora responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

4-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente
para reconhecer a legitimidade da parte autora para atuar como substituta processual, determinando a sua permanência exclusiva no polo ativo da demanda. Mantém-se inalterado os demais termos da sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
,
tendo como apelante

CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICA - CNNT

e ora apelados

UNIÃO DOS PRÁTICOS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA E PRATICAGEM DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICA - CNNT
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA (Proc. nº.: 00264273120108140301)
, julgou improcedente a ação, deixando de declarar qualquer ilegalidade na conduta da empresa ré UNIPILOT, bem como improcedente o pedido de indenização, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 20, §3º do CPC, tendo como ora apelados
UNIÃO DOS PRÁTICOS DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA E PRATICAGEM DA BACIA AMAZÔNICA ORIENTAL LTDA
.

A autora alegou que as rés estariam tentando impor um Contrato de Adesão que não seria fruto de negociação e estaria desrespeitando a previsão legal, uma vez que só existiriam duas formas de fixação de preços: livremente negociado ou fixado pela Autoridade Marítima, e que a utilização do referido contrato seria uma imposição unilateral de preços.

Aduziu que a empresa ré, a partir de 2009, informou que os serviços seriam prestados com base e no Contrato de Adesão que na concepção da Autora era unilateral, tendo acionado a Autoridade Marítima para que exercesse sua obrigação legal de fixação.

Ressaltou que na falta de acordo entre as partes e de fixação de preço pela Autoridade Marítima, deveria o Judiciário deferir liminar com base em seu último contrato válido do ano de 2002 corrigido pelo IPCA, e que os valores do Contrato de Adesão no ano de 2010 tinham valores maiores que variavam entre 160 e 250% e que não seria razoável que numa época de estabilidade econômica houvesse correção e 130% em 8 anos.

Apontou que os artigos 14º da Lesta e o art. 6º da RLesta são sucedâneos de seu direito a fixação, pois deveria a Autoridade Marítima garantir a continuidade da prestação do serviço, em casos de não realização de acordo.

Ressaltou que em razão da indispensabilidade do serviço e sua prestação de ordem pública deveria haver intervenção jurisdicional para declarar como ilegal o ato unilateral das Rés em aplicar valores não oriundo de acordo e a indenizar os prejuízos advindos destas cobranças.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença na qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Inconformada,
CENTRONAVE interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 3668302) alegando, preliminarmente, sua legitimidade processual para atuar como substituto processual das suas companhias de navegação a elas associadas.

No mérito, aduz acerca da legalidade de atuação no Brasil das empresas estrangeiras de navegação, salientando que a apelante possui autorização assemblear para ajuizamento da demanda.

Sustenta que a legislação aplicável ao caso concreto se consubstancia na vigência do art. 14 da Lesta e do art. 6º da RLesta em sua redação original, ressaltando ainda a possibilidade de fixação de preço pela autoridade marítima, bem como que os valores negociados entre UNIPILOT e o SINDAMPA não são aplicáveis às companhias de navegação associadas ao CENTRONAVE, por não serem estas representadas pelas agências marítimas.

Aduz acerca da postura contraditória da UNIPILOT, salientando que a fixação do preço deve seguir o costume local.

Subsidiariamente, sustenta a necessária revisão dos honorários sucumbenciais, posto não ser possível aferir o proveito econômico da causa, fato que enseja a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3668303), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5871490).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que embora apelante tenha tratado a matéria da legitimidade processual do CENTRONAVE como preliminar, tal assunto será apreciado conjuntamente com o mérito, em subtópicos.

DA LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO CENTRONAVE:

Segundo a sentença guerreada, a ora recorrente CNNT não pode atuar como substituta processual das empresas de navegação estrangeiras que não possuem autorização para funcionar no país, em razão das mesmas não serem detentoras do direito de associação, razão pela qual foi determinado a alteração do polo ativo da presente ação para constar os associados do CENTRONAVE.

Analisando detidamente os autos, observa-se, a partir da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Associados do Centro de Navegação Transatlântica – CNNT (ID Nº. 3668208), realizada em 17/08/2009, que os associados autorizaram a CENTRONAVE propor medidas administrativas e judiciais e requerer estudos e pareceres visando defesa dos seus interesses no caso das praticagens de Maranhão, Vitória e Paranaguá e, eventualmente, outras praticagens, nos termos do art. 18, item V, do Estatuto Social do Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT.

Pelo que se depreende essa autorização é suficientemente específica. Ademais, o Estatuto Social do CENTRONAVE estabelece no seu art. 2º que o
“CNNT tem por objetivo e finalidade o desenvolvimento da navegação e do comércio marítimo entre o Brasil e o exterior, compreendendo a melhoria e o aperfeiçoamento das atividades marítimas em geral, e a proteção dos direitos e interesses individuais, difusos e coletivos de seus associados, para os quais goza de ampla e irrestrita representação, para agir em defesa de direitos próprios ou em defesa dos direitos dos associados...”

Já o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que “
o CNNT tem plenos poderes e prerrogativas para atuar, em seu nome e em nome de seus associados, na tutela e defesa de suas finalidades institucionais arroladas nesse Estatuto”
.

Assim, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, como no caso dos autos, têm legitimidade para representar seus filiados em juízo ou fora dele (art.
5.º
,
XXI
,
CF/88
), legitimidade essa também reconhecida em termos até mais amplos e precisos, cabendo a associação a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, inclusive em questões judiciais ou administrativas, nos termos do art. 8º, inciso III do CF.

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim decidiu:

“Não bastasse isso, o CNNT age, nesta demanda, como substituta processual dos armadores que lhe são filiados, partes notadamente interessadas na impugnação judicial do acordo entabulado pelas partes Rés e que define os termos da prestação do serviço de praticagem na Zona de Praticagem 14, que compreende os Portos do Estado do Espírito Santo”
(TJES, Apelação Cível nº. 0023144-93.2004.8.08.0024, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza)

Ademais, em que pese a alegação de que o direito de associação em território brasileiro seja garantido apenas aos brasileiros e aos estrangeiros “residentes” no país, nos termos do art.
5º
, incisos
XVII
e
XXI
da
CF
, observa-se que a
Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XV, estabelece que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz podendo qualquer pessoa, nos termos da Lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

Nesse sentido:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XV - e livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.”

No mesmo sentido, salienta-se que a igualdade dos estrangeiros e nacionais vem prevista em outros diplomas legais, dentre alguns deles, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de São Jose da Costa Rica, Pacto Nacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, dentre outros.

Desta feita, em que pese, existirem restrições, na verdade, o que se objetiva é a maior equiparação possível entre nacionais e estrangeiros, a fim de evitar ato atentatório ao princípio da Igualdade.

E, não obstante as referidas normas jurídicas refiram-se literalmente a “estrangeiros residentes no País”, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento segundo o qual também os estrangeiros que estejam de passagem no território brasileiro gozam dos mesmos direitos reconhecidos aos brasileiros, senão vejamos:

“Ao estrangeiro, residente no exterior, também é assegurado o direito de impetrar mandado de segurança, como decorre da interpretação sistemática dos artigos 153, caput, da Emenda Constitucional de 1969 e do 5º., LIX da Constituição atual. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 215.267, Primeira Turma, relatora Ministra Ellen Gracie, DJU 25.05.2001). “(...) No que concerne ao estrangeiro, quando a Constituição quis limitar-lhe o acesso a algum direito, expressamente estipulou. Assim, quando a própria Constituição estabelece que determinados cargos só podem ser providos por brasileiros natos, enquanto outros, por natos ou naturalizados, certo que estrangeiros, naturalizados brasileiros, nacionais brasileiros passam a ser. Quando a Constituição quis fazer essas discriminações, ela o fez. Mas, o princípio do nosso sistema é o da igualdade de tratamento. (...)” (voto do Ministro Néri da Silveira no RE 161.243, Primeira Turma, relator Ministro Carlos Velloso, DJU 19.2.1997, pp. 775-776). “(...) Ressaltou-se que, em princípio, pareceria que a norma excluiria de sua tutela os estrangeiros não residentes no país, porém, numa análise mais detida, esta não seria a leitura mais adequada, sobretudo porque a garantia de inviolabilidade dos direitos fundamentais da pessoa humana não comportaria exceção baseada em qualificação subjetiva puramente circunstancial. Tampouco se compreenderia que, sem razão perceptível, o Estado deixasse de resguardar direitos inerentes à dignidade humana das pessoas as quais, embora estrangeiras e sem domicílio no país, se encontrariam sobre o império de sua soberania. (...)”
(HC 97.147, Segunda Turma, relator para o acórdão Ministro Cezar Peluso, julgamento em 4.8.2009.”

Oportuno salientar, que a própria Constituição Federal garante que
“as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado”
, nos termos do seu art. 5º, inciso XIX, o que reforça ainda mais a tese da validade de empresas estrangeiros integrarem os quadros sociais do CNNT, já que tal situação não implicaria em suspensão ou mesmo dissolução da própria CENTRONAVE, em razão da prática alegadamente ilícita.

Sendo assim, resta patente a legitimidade processual do Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT para atuar no polo ativo da demanda, na condição de substituto processual dos armadores estrangeiros a ele associados, ratificando a validade de sua atuação seja na esfera administrativa ou jurisdicional, entendimento, inclusive, adotado pela própria Marinha do Brasil, razão pela qual necessário se faz a reforma de parte do decisum referente a determinação de alteração do polo ativo da presente demanda, para manter a CENTRONAVE como legítima parte autora.

DA ALEGADA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO PREÇO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PRATICAGEM:

Alega a apelante que, na condição de representante dos interesses das suas companhias de navegação associadas, ingressou em juízo objetivando a declaração de ilegalidade da conduta da UNIPILOT de impor unilateralmente preços do serviço de praticagem que presta, em desrespeito às hipóteses legais de fixação de preços, bem como a condenação da UNIPILOT a indenizar as companhias de navegação associadas no valor equivalente a tudo que foi cobrado a maior do que os preços fixados no último contrato celebrado entre o CENTRONAVE e a UNIPILOT, que representa a última hipótese legal de livre negociação havida entre as partes.

Como se sabe, o
serviço de praticagem consiste em uma atividade essencial, que objetiva proporcionar a segurança necessária e assessorar os comandantes nos serviços de manobra das embarcações. Possui natureza privada, sendo de livre negociação, condicionando os práticos apenas ao cumprimento de requisitos previstos em lei.

A Lei 9.537/1997, ao dispor sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, entre outros, definiu o que vem a ser o serviço de praticagem (art. 12); assegurou o seu livre exercício (art. 13, § 3) e estabeleceu que tal serviço, considerado atividade essencial, deve estar permanentemente disponível nas zonas de praticagem e, para isso, a autoridade marítima poderá fixar o preço do serviço em cada zona (art. 14).

Nessa esteira de raciocínio, a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei nº. 9.537/97 só pode conduzir à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é dada à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de praticagem, para que, justamente, não se cesse ou interrompa o regular andamento das atividades, como bem definiu a lei.

Como dito acima, a referida Lei estabelece que a autoridade marítima “
poderá”
fixar o preço do serviço, não se afigurando o imperativo que conduza à ideia de obrigatoriedade do tabelamento dos preços nem que possa fazê-lo em caráter permanente a partir do juízo discricionário do administrador público.

No presente caso, no entanto, conforme se depreende dos autos, não houve por parte da apelante, qualquer demonstração da excepcionalidade, apta a ensejar a fixação do preço pela autoridade marítima, ou até mesmo pelo Poder Judiciário.

Ressalta-se que o serviço de praticagem sequer restou interrompido pela ré, não tendo os armadores estrangeiros associados à autora sofrido qualquer prejuízo no tocante a interrupção e a essencialidade do serviço de praticagem prestado pela requerida, ora apelada.

Ora, com bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a própria ré não pode deixar de prestar o serviço justamente por ser essencial, sob pena de suspensão do certificado de habilitação dos profissionais responsáveis (práticos).

Assim, inexistindo a situação de excepcionalidade apta a autorizar a autoridade marítima a fixar o preço pela prestação do serviço de praticagem, necessário se faz analisar se o preço estabelecido pela ré se mostra ilegal.

Sobre o assunto, convém salientar que a Constituição da República consagra, no art. 170, que a ordem econômica deve assentar-se, conjuntamente, na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, a par da livre concorrência e do livre exercício de qualquer atividade econômica, salvo nos casos previstos em lei.

Outrossim, o princípio da livre concorrência consiste na formação do preço pelas circunstâncias do mercado, ou seja, traduz a liberdade de sua fixação e constitui elemento essencial à livre iniciativa.

Nesse tópico, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a interferência do Estado na formação do preço somente pode ser concebida em situações excepcionais de total desordem de um setor de mercado e por prazo limitado, sob o risco de macular o modelo concebido pela CF/1988, com exceção dos casos em que a própria Carta Constitucional instituiu o regime de exploração por monopólio público.

Na lição do Ministro Luís Roberto Barroso, no artigo
"A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços"
(http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/44384), uma circunstância que justificaria a intervenção do Estado na fixação de preços seria a deterioração generalizada do princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, que exija a ação estatal para sua reorganização.

In casu, pelo que se depreende, a ré entende que o valor devido seria aquele estabelecido na tabela formalizada perante o Sindicato das Agências Marítimas do Estado do Pará e Amapá (SINDAMPA), enquanto para a autora, ora apelante, por não existir mais acordo entre as partes, o valor do serviço deveria ser fixado pela autoridade marítima, e provisoriamente, o judiciário deveria fixar os valores com base em um contrato de 2002.

A questão, portanto, conforme facilmente se verifica, é típica de livre negociação, em que a livre fixação de preços é da própria essência da livre iniciativa, sendo certo que, uma vez inexistindo vício ou irregularidade no preço estabelecido pela empresa ré, ou a excepcionalidade prevista em lei, qualquer controle prévio ou fixação de preços privados pelo Estado configura inconstitucionalidade patente, uma vez que a CF não admite como política pública regular o controle prévio de preços.

Sendo assim, firma-se o entendimento que o preço fixado pela empresa ré, qual seja, o acordado pelo SINDAMPA não constitui qualquer ilegalidade apta ensejar a reparação civil pleiteada ou até mesmo a fixação, pelo Poder Judiciário, de valores com base em um contrato firmado no ano de 2002.

Ademais, pelo que se depreende do próprio acordo do Sindicato (SINDAMPA), o objetivo da transação é justamente a realização de praticagem de navios e de outras embarcações na navegações e nas manobras executadas dentro da Zona de Praticagem da Bacia Amazônica Oriental, bem como a fixação de remuneração e demais condições de realização dos serviços de praticagem para entendimento de toda a categoria envolvida, não podendo a ora recorrente, por discordar dos preços ali estabelecidos, movimentar o Judiciário para tão somente colocar em prática seus interesses ou ainda, pleitear uma intervenção do poder público na fixação do preço, sem que ao menos esteja caracterizada qualquer situação de excepcionalidade.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

“(...) Sobre a natureza e a remuneração dos serviços de praticagem, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar da seguinte forma: "Denota-se, da própria letra dos arts. 12, 13, 14, e 15 da Lei n. 9.537/1997, que se trata de serviço de natureza privada, confiada a particular que preencher os requisitos estabelecidos pela autoridade pública para sua seleção e habilitação, e entregue à livre iniciativa e concorrência [...] A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 9.537/1997, consoante entendimento desta relatoria, só pode conduzir à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é dada à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de praticagem, para que não se cesse ou interrompa o regular andamento das atividades, como bem definiu a lei"
(
Recurso Especial 1.701.900/RJ
, Relator Min. Og Fernandes, DJe 26.6.2018)

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE PRATICAGEM. LIMITES DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÁXIMOS PELA AUTORIDADE MARÍTIMA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não procede a suscitada contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões essenciais à solução da controvérsia, concluindo de forma contrária à defendida pela parte recorrente, o que não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 2. Cinge-se a questão à possibilidade de intervenção da autoridade pública na atividade de praticagem, para promover, de forma ordinária e permanente, a fixação dos preços máximos a serem pagos na contratação dos serviços em cada zona portuária. 3. Tomando de empréstimo a precisa definição entabulada pela eminente Ministra Eliana Calmon no julgamento do REsp 752.175/RJ, observa-se que o exercício do trabalho de praticagem é regulamentado pela Lei n. 9.537/1997, que, em seu art. 3º, outorga à autoridade marítima a sua implantação e execução, com vista a assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no mar aberto e nas hidrovias, justificando, dessa forma, a intervenção estatal em todas as atividades que digam respeito à navegação.
4.
Denota-se, da própria letra dos arts. 12, 13, 14, e 15 da Lei n. 9.537/1997, que se trata de serviço de natureza privada, confiada a particular que preencher os requisitos estabelecidos pela autoridade pública para sua seleção e habilitação, e entregue à livre iniciativa e concorrência. 5. A partir do advento da Lei n. 9.537/1997, foi editado o Decreto n. 2.596/1998, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e regulamenta a questão dos preços dos serviços de praticagem, salientando a livre concorrência para a sua formação, bem como o caráter excepcional da intervenção da autoridade marítima para os casos em que ameaçada a continuidade do serviço.
6. Posteriormente, editou-se o Decreto n. 7.860/2012, que criou nova hipótese de intervenção da autoridade pública na formação dos preços dos serviços, agora de forma permanente e ordinária.
7. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 9.537/1997, consoante entendimento desta relatoria, só pode conduzir à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é dada à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de praticagem, para que não se cesse ou interrompa o regular andamento das atividades, como bem definiu a lei.
8. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a interferência do Estado na formação do preço somente pode ser admitida em situações excepcionais de total desordem de um setor de mercado e por prazo limitado, sob o risco de macular o modelo concebido pela CF/1988, com exceção dos casos em que a própria Carta Constitucional instituiu o regime de exploração por monopólio público. 9. É inconcebível, no modelo constitucional brasileiro, a intervenção do Estado no controle de preços de forma permanente, como política pública ordinária, em atividade manifestamente entregue à livre iniciativa e concorrência, ainda que definida como essencial. 10. O limite de um decreto regulamentar é dar efetividade ou aplicabilidade a uma norma já existente, não lhe sendo possível a ampliação ou restrição de conteúdo, sob pena de ofensa à ordem constitucional. 11. Recurso especial a que se dá provimento, para restabelecer a ordem concedida na sentença de piso, a fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de impor limites máximos aos preços do serviço de praticagem prestado por seus associados, ressalvada a hipótese legalmente estabelecida no parágrafo único do art. 14 da Lei n. 9.537/1997.
(STJ,

REsp nº. 1.662.1996/RJ, Ministro Og Fernades, julgado em 19/09/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA BASEADA NA TABELA DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA DO ESTADO DO CEARÁ -SINDACE. POSSIBILIDADE. REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. SERVIÇO REALIZADO DE FORMA ININTERRUPTA. INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE MARÍTIMA APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS.
APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora/apelada afirma ter prestado serviços de praticagem à promovida/apelante, cujos valores foram inadimplidos. A ação foi julgada procedente, considerando válida a Tabela de preços do SINDACE, motivo pelo qual a demandada interpôs o presente recurso. 2. Preliminarmente, a apelante alega sua ilegitimidade passiva, eis a real tomadora do serviço prestado é a CMA CGM S.A. (CMA CGM estrangeira) e, no mérito, aduz que a referida tabela não poderia ter sido aplicada, vez que nunca foi representada pelo SINDACE, e sim pelo Centronave (CNNT -Centro Nacional de Navegação Transatlântica), devendo a Autoridade Marítima (Diretoria dos Portos e Costas - DPC) fixar preços dos serviços de praticagem na ausência de acordo entre tomadores e prestadores de serviço. 3. As faturas de cobrança existentes nos autos foram emitidas em nome da CMA CGM Brasil Agência Marítima Ltda, devendo esta figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que as citadas faturas compõem o
objeto da lide. (TJCE, Apelação Cível,

Processo nº. 0521169-58.2011.8.06.0001)

Ainda sobre o tema:

Confiram-se os seguintes julgados:
AgInt no REsp 1701900/RJ
, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/06/2018;
AgInt no CC 153.533/RS
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 09/05/2018,
REsp 1.758.986/CE
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/10/2018;
REsp 1.755.015/CE
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2018.

Desta feita, no que concerne a alegação de ilegalidade de fixação de preço unilateral pela empresa ré, pela contraprestação do serviço de praticagem, não merece reparos a sentença ora vergastada, inexistindo qualquer ilicitude apta a ensejar a reparação civil, bem como a fixação de preços nos moldes pleiteado pela ora apelante.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

Alega a apelante que a sentença ora vergastada condenou o CENTRONAVE ao pagamento honorários sucumbenciais na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da causa, entretanto, afirma que o pedida presente demanda é declaratório, não sendo possível aferir o proveito econômico da causa, o que enseja a aplicação do art. 85, §2º do CPC, segundo o qual estabelece que os honorários sejam fixados sobre o valor atualizado da causa.

Analisando detidamente os autos, em que pese o caráter declaratório da presente demanda, observa-se que a recorrente ao pleitear a declaração de ilegalidade da fixação do preço estabelecido pela ré e requerer a fixação de novos valores com base em contrato firmado entre as partes, evidenciou o iminente e imediato proveito econômico pretendido.

Ademais, mesmo nas ações de caráter eminentemente declaratório, é possível haver impacto econômico relevante. In casu, o valor atribuído à causa foi de R$ 160.434,15 (cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), valor este que correspondia à época ao valor do proveito do proveito econômico, tendo em vista que era exatamente a diferença do valor cobrado a maior considerando os preços acordados no contrato firmado entre as partes no ano de 2002.

Nesse particular, tendo a autora apontado o valor da causa e sendo possível verificar a correspondência entre este e a pretensão que se pretendia alcançar com o ajuizamento da demanda, devem ser observados os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art.
85
do
CPC/2015
, sendo descabida a apreciação equitativa prevista no § 8º ou ainda a fixação com base no valor atualizada da causa.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APURAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DA CAUSA. ART. 535 DO CPC/73. NÃO VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VALOR DOS DANOS. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de se aferir a necessidade ou não de se apurar o valor dos danos somente na fase de liquidação, para fins de fixação do valor da causa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 835.878/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016 - destaques meus).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. ART. 259 DO CPC. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1.
Consoante farta jurisprudência desta Corte, o valor da causa nas ações declaratórias deve corresponder ao valor do direito pleiteado, ou seja, ao conteúdo econômico da demanda.
2. O Tribunal a quo, a partir do cotejo entre os pleitos formulados na inicial e a documentação apresentada, modificou o valor atribuído à causa, fixando-o em montante que entendeu representar o real aproveitamento financeiro da demanda. A revisão do entendimento adotado pela origem exigiria o reexame de matéria eminentemente fática, o que é inadmissível na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 641.086/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015 -destaque meu).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIONISTA MINORITÁRIO. ALEGADO ABUSO DE PODER PELA COMPANHIA CONTROLADORA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO.
1.
O valor à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil. Todavia, diante da impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase liquidatória.
2. Desta forma, é razoável admitir a fixação do valor da causa em razão do proveito econômico indireto que advirá à recorrente, em caso de procedência da demanda. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.220.272/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 7/2/2011).

Por conseguinte, oportuno salientar que os honorários devem também ser fixados levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, considerando o trabalho desenvolvido nos autos e a complexidade da demanda, bem como o tempo de tramitação dos autos - desde julho de 2010 -, considero razoável a
fixação
dos honorários em 20% sobre o valor do
proveito

econômico
, já considerada a atuação dos causídicos em sede recursal, nos termos do art. 85, inciso 11 do CPC.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada também no que concerne aos honorários sucumbenciais, devendo a fixação da verba observar o proveito econômico. Diante da sucumbência mínima da parte ré, deve a parte autora responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a legitimidade da parte autora para atuar como substituta processual, determinando a sua permanência exclusiva no polo ativo da demanda. Mantém-se inalterado os demais termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 11/11/2021